Tribunal: CARF
Processo: 11543.002433/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.002433/2010-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.879 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
ARISTOTELES ALVES LYRIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVAS.
Para fazer jus às deduções relativas às importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, deve haver comprovação do direito às referidas deduções com os
documentos exigidos pela legislação do Imposto de Renda Pessoa Física.
Na falta de comprovação do direito às deduções informadas na declaração de
ajuste, é de se manter o lançamento nos exatos termos em que efetuado.
Recurso voluntário improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002433/2010-69
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.879 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002433/2010-69

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 07/12.

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
34.251,79 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, e a glosa de R$
23.459,66 correspondente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 03/06, e dos documentos de fls.
13/27, alegando, em síntese, que:
Recolheu DARF código 2904, no valor de R$ 14.111,90, quitando o saldo devedor do
imposto devido correspondente ao lançamento de dedução indevida de despesas
médicas;
A glosa da dedução de pensão alimentícia judicial foi feita de forma indevida porque as
pensões foram pagas diretamente pelo empregador Universidade Federal do Espírito
Santo à beneficiária Aurélia Leal Lima Lyrio (ex-esposa) cumprindo determinação
judicial conforme Ofício no 301/90 expedido pela Segunda Vara de Família de
Vitória/ES – Comarca da Capital nos autos do Processo no 151970 (cópia anexa).
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
b) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.879 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002433/2010-69

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do vínculo legal de dever de prestar alimentos
a ex-esposa por meio de determinação de sentença judicial. Mesmo alertado acerca da ausência
do respectivo documento pela autoridade fiscal (fl.) e, reiterado na decisão de piso (fls. 67/68), o
recorrente insiste em sustentar que apenas o Ofício no 301/90, expedido pela Segunda Vara de
Família de Vitória/ES, indicando o desconto em folha de 35% (trinta e cinco por cento) dos
rendimentos auferidos junto à Universidade Federal do Espírito Santos, nos autos do Processo no
151970, é suficiente para comprovar o dever de pagar pensão “em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente”
(fl. 27).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão legal
no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código
de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Houve glosa da dedução de pensão alimentícia judicial declarada ao beneficiário
abaixo:

Consta da Descrição dos Fatos: Considerada a despesa dedutível constante do
comprovante de rendimentos da UFES.
Não obstante a autoridade fiscal afirme que considerou a despesa dedutível constante do
comprovante de rendimentos da UFES, o valor glosado é exatamente aquele declarado
pelo contribuinte.
O Impugnante alega que a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial foi feita de
forma indevida porque as pensões foram pagas diretamente pelo empregador
Universidade Federal do Espírito Santo à beneficiária Aurélia Leal Lima Lyrio (ex-
esposa), cumprindo determinação judicial.
Com a impugnação apresenta os seguintes documentos: Comprovantes de Rendimentos
da Universidade Federal do Espírito Santo, de fls. 15/26, Ofício no 301/90 expedido pela
Segunda Vara de Família de Vitória/ES – Comarca da Capital nos autos do Processo no
151970, fl. 27.
De acordo com o Ofício no 301/90 expedido pela Segunda Vara de Família de
Vitória/ES o Impugnante paga pensão alimentícia voluntariamente a Aurélia Leal Lima
Lyrio.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.879 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002433/2010-69

Não houve apresentação de decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
Código de Processo Civil para que se procedesse à verificação do direito do Impugnante
à dedução nos termos da legislação do imposto de renda pessoa física, devendo-se
manter o lançamento integralmente.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que as razões de defesa do Notificado não foram
suficientes para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação
apresentada.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 86
DF CARF MF
Original